Tribunal: TJMT
Processo: 1020875-59.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020875-59.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JERONIDES BENEDITO REZENDE - CPF: 873.709.211-15 (RECORRENTE), FELIPE SLOMPO DE ALMEIDA - CPF: 049.491.579-06 (ADVOGADO), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDIVALDO PEREIRA DE LIMA - CPF: 825.944.811-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JERONIDES BENEDITO REZENDE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 121,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL E ART. 14,
CAPUT
, DA LEI No 10.826/03) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DE CRIME DE HOMICÍDIO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA – PLEITO DE DESPRONÚNCIA QUANTO AO CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO POR AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA – IMPROCEDÊNCIA – VÍTIMA ALVEJADA COM DISPARO – EFICIÊNCIA COMPROVADA – INDÍCIOS DE CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PALAVRA DO ACUSADO – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A decisão de pronúncia é ato de natureza provisória, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação, porquanto estando a materialidade demonstrada e evidenciando-se prova indiciária da autoria o julgador singular determina que o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri.

Da análise do conjunto probatório, não se constata de plano a versão de legítima defesa putativa alegada pelo recorrente, sendo, portanto, inadmissível a sua absolvição sumária neste momento.

A falta de apreensão da arma de fogo ou mesmo da realização da perícia para comprovação de sua eficiência é dispensável, quando os demais elementos probatórios constantes dos autos, deixam clara a sua existência e utilização no delito de homicídio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1020875-59.2021.8.11.0000

RECORRENTE: JERONIDES BENEDITO REZENDE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de JERONIDES BENEDITO REZENDE contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal registrada sob o Código 639426, que pronunciou o recorrente pela prática, em tese, dos delitos de homicídio simples, disposto no art. 121,
caput
, do Código Penal, e porte de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/03 (fls. 65/72 – id. 109852082).

Irresignada com a decisão, busca a defesa a absolvição sumária do recorrente ao argumento de que o acusado agira conforme os dizeres dispostos no art. 20, §1o, do Código Penal, onde dispõe que
“é isento de pena que, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima”

Em pleito subsidiário, argumenta que não há provas para a admissão do crime conexo disposto no art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/03, especialmente porque não houve apreensão da arma de fogo (id. 109852094)

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso (id. 109852098).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso nos seguintes termos:

“Recurso em sentido estrito. Homicídio simples e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Pronúncia. Irresignação defensiva. 1) Almejada absolvição sumária. Inviabilidade. Dúvida acerca da existência de descriminante putativa. Aplicação do princípio in dubio pro societate. Análise afeta ao Tribunal do Júri. 2) Pleito de afastamento do crime de porte ilegal de arma de fogo. Improcedente. Não há como excluir da apreciação do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri o crime conexo de porte ilegal de arma de fogo, se há nos autos elementos de prova que indiquem que o acusado mantinha em depósito, há, pelo menos, um ano, o artefato bélico, e se, mesmo não tendo sido apreendida a arma, há elementos indiretos que comprovam a sua existência. Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo, para que seja mantida intacta a pronúncia”.
(id. 112560976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JERONIDES BENEDITO REZENDE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de JERONIDES BENEDITO REZENDE contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal registrada sob o Código 639426, que pronunciou o recorrente pela prática, em tese, dos delitos de homicídio simples, disposto no art. 121,
caput
, do Código Penal, e porte de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/03 (fls. 65/72 – id. 109852082).

Assim narrou a inicial acusatória:

“(...) Porte Ilegal de Arma de Fogo

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 15 de dezembro de 2.015, pelas vias públicas desta Cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado JERONIDES BENEDITO REZENDE portou arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado trouxe consigo arma de fogo não apreendida e, por isso, não identificada, municiada, sem possuir, contudo, autorização para o porte.

1.2. Homicídio Duplamente Qualificado:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 15 de dezembro de 2.015, por volta das 16h30m, na via pública João Paulo II, Jardim Sumaré, nesta Cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado JERONIDES BENEDITO REZENDE, agindo com vontade assassina (animus necandi), por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou Edvado Pereira de Lima.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado, não se conformando com o fato de a vítima estar se relacionando amorosamente com sua filha, armou-se com revólver (não apreendido – item 1.1) e ao deparar-se com a vítima, sem que ela esperasse, passou a efetuar-lhe disparos, atingindo-a na região torácica, cujo ferimento causou-lhe a morte, conforme se depreende do Laudo de Necropsia de fl. 06/17-IP.

Ato contínuo, o denunciado evadiu-se do local (...)”
(fls.

id. )

Irresignada com a decisão de pronúncia proferida pelo magistrado de primeiro grau, a defesa pugna pela absolvição sumária do recorrente ao argumento de que o acusado agira conforme os dizeres dispostos no art. 20, §1o, do Código Penal, onde dispõe que
“é isento de pena que, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima”

Subsidiariamente, pugna pelo afastamento do delito de porte de arma de fogo de uso permitido, eis que a arma não fora apreendida.

Não obstante os argumentos trazidos pelo recorrente, tenho que o recurso não comporta provimento quanto aos pleitos pela absolvição sumária e de afastamento do delito descrito no art. 14, da Lei no 10.826/03.

De proêmio, verifica-se que a materialidade restou devidamente comprovada por meio da portaria para instauração de inquérito policial (fl. 17), boletim de ocorrência (fls. 21/22), laudo de necropsia no 343/15 e mapa topográfico para localização de lesões (fls. 25/45), certidão de óbito (fl. 46), laudo pericial no 200.2.06.2015.011604-01 (fls. 51/65) (id. 109852080).

Já os indícios de autoria são extraídos a partir de depoimentos prestados por testemunhas, bem como pelas informações repassadas pelo recorrente quando do seu interrogatório.

Em depoimento prestado perante a autoridade policial, a testemunha
Kelciany Rezende dos Santos
, filha do recorrente e amásia da vítima, detalhou o relacionamento que tinha com o ofendido e que seu genitor não aceitava o relacionamento, vejamos:

“(...) Que informa que no mês de setembro foi a um aniversário do afilhado dos pais e chegando lá conheceu o Edvaldo conversaram durante aquela noite e trocaram os números de telefone celular; Que após isso Edvaldo passou a buscar a declarante na porta da escola e ambos começaram a se relacionar;
Que então contou aos pais que estavam namorando Edvaldo e que o genitor não gostou, pois o pai conhecia muito bem Edvaldo; Que o pai aconselhou a declarante e no início "bateu de frente" com o pai e disse que o namoraria e continuou a se encontrar com Edvaldo no horário de aula;
Que depois de dias chegou a terminar o relacionamento com Edvaldo e disse ao pai que não estaria mais namorando Edvaldo, e que ficou vinte dias sem falar com o Edvaldo; Que já havia desconfiado que estava grávida a mais de um mês, chegou a fazer o teste de farmácia deu positivo mas deixou de lado o assunto; Que no dia 11/12/2015 voltou a falar com Edvaldo e reataram o relacionamento de forma escondida dos pais, e novamente fez um teste de farmácia e deu positivo, então na segunda-feira 14/12/2015 confirmou os resultados com um exame de sangue de laboratório que Edvaldo pagou a declarante e a levou para que realizasse o exame;
Que então Edvaldo pediu a declarante para que conversa com os pais a respeito do relacionamento dos dois e sobre gravidez, somente falou coma mãe e esta na segunda-feira 14/12/2015 mesmo contou ao genitor;
Que a declarante informa que já havia contato a mãe que Edvaldo havia agredido fisicamente a declarante, contou este fato na época que estava separada de Edvaldo, porém a mãe não contou a ninguém, informa que contou somente de uma vez, e a outra agressão que havia sido mais grave não contou; Que informa que um dia estava na casa de Edvaldo durante uma festa na casa dele, estava vários amigos dele e ele tinha bebido muito e usado drogas, e que amigo de Edvaldo chegou a oferecer drogas a declarante não quis usar, e que Edvaldo agiu de forma natural, porém um momento que a declarante foi ao banheiro e encontrou com outra moça na saída do banheiro Edvaldo ‘viu coisas’ que desconhece e este ficou muito irritado com a declarante e chegou a se trancar no quarto com medo dele, e tanto ele bater na porta a declarante abriu a porta e ele já entrou agredindo a declarante, puxou pelos cabelos por diversas vezes a jogou na cama e a enforcou, e não deixava a declarante ir embora para casa; Que então foi embora somente pela manhã; Que no outra agressão conta que foi durante a noite só estava os dois na casa dele, e este comprou cerveja e bebia em casa e por duas vezes saiu de casa e disse que precisava de uma bebida mais forte, saiu voltou alterado, que do nada começou a agredir verbalmente a declarante e após a discussão deu um muro na declarante que mesma desmaiou e quando voltou Edvaldo estava em cima da declarante com duas facas, e dizia que mataria a declarante e era para ela sair o mais rápido possível da casa dele se não isso ia piorar; Que a declarante saiu e foi até a casa da irmã dele de nome Bethe e filha Renata e contou a ela o que tinha ocorrido: Que então as duas mãe e filha foram até a casa de Edvaldo acompanhando a declarante para ajudá-la a pegar os pertences pessoais que ali estava; Que Edvaldo xingava muito a declarante de vagabunda, biscate puta e outros nomes, e então Bethe e Renata auxiliou a declarante pegaram os pertences da declarante e foi para casa de Bethe, no caminho a cunhada ainda disse que Edvaldo não muda e que logo vocês dois conversam e voltam a se entender; Que tudo ocorreu durante a noite e pela manhã ficou lá até o horário que encerraria aula; Que tudo era feito em horário que os pais estavam trabalhando e pela manhã os pais dormem e não vem a declarante indo para a escola, e somente retornou como se estivesse voltando da aula;
Que quando o pai descobriu tudo ficou revoltado; Que a declarante informa que Edvaldo contou a uma pessoa, amigo dele que desconhece quem seja das agressões e tudo envolvendo o relacionamento da declarante e ele e esta pessoa saiu espalhando e acredita que tudo isso chegou ao ouvido do pai;

Que a declarante informa ainda que no dia 14/12/2015 quando contou que havia reatado o relacionamento e ainda estava grávida de Edvaldo o pai não gostou nada;
Que a declarante informa então que na terça-feira pela manhã disse à mãe que procuraria o posto de saúde para iniciar o pré-natal e que Edvaldo a levaria, a genitora não deixou a declarante ir acompanhada por Edvaldo e a mãe que a acompanhou,
e que pela manhã antes de sair o pai somente disse a declarante porque não escutava os conselhos que dava a ela e que Edvaldo nunca mudaria e que ele ia continuar sempre do mesmo jeito;
Que a declarante informa que foi pela manhã na escola renovar a matrícula na escola onde estudou e reprovou por faltas, e que a tarde foi no PSF iniciar o pré-natal; Que no momento que ia do PSF do Padre Rodolfo ao PSF do Jd. Sumaré encontrou com Edvaldo passando pela rua de moto o chamou e este retornou e parou e conversou com a declarante de forma áspera; Que conta que apesar de tudo Edvaldo sempre encontrava com a declarante sorrindo e brincando e neste dia foi de forma áspera perguntou como estava a gravidez e contou a ele sobre a consulta que estava tudo bem falou dos exames e ele virou as costas a declarante que ainda tentou dar o beijo no mesmo e ele virou e foi embora; Que a declarante achou muito estranho a forma que ele estava e se comportou com a declarante;
Que foi até o PSF e quando retornava para casa viu na rua um aglomerado de pessoas e a moto de Edvaldo próximo, então correu para ver o que estava acontecendo e viu Edvaldo sendo atendido na ambulância, que ficou desesperada e ainda conversou com Edvaldo e perguntou a ela quem tinha feito aquilo com ele, e ele respondeu que ia ficar tudo bem
;
Que a declarante informa que depois do crime contra a vida de Edvaldo não viu mais o genitor, nem tentou entrar em contato telefônico com o mesmo; Que terceiros dizem que foi o genitor, porém a declarante não viu; Que se foi o pai foi para proteger a declarante
(...)”
(sic – grifei – fls. 67/71 – id. 109852080).

Na Delegacia de Polícia, o recorrente JERONIDES deu sua versão dos fatos, vejamos:

“(...) Que o interrogando informa que é pai de Kelciany José dos Santos Rezende, filha de apenas 16 anos; Que conhece VAL (Edvaldo Pereira de Lima) a muito tempo, pois frequentavam os bares da região onde reside; Que o declarante frequentava o ‘Bar do William’ sempre que estava de folga, e frequentemente William e os colegas de bar faziam ‘cota’ para poderem realizar o churrasco para os frequentadores do bar; Que o interrogando informa que há mais de quatro meses soube de outros colegas do bar que VAL andava dizendo na região que ‘estava comendo a filha do Jero’
; Que o interrogando ficou muito nervoso quando soube desse fato, pois era conhecedor que VAL havia dito no bar certo dia que estava com feridas e caroços na região genital
; Que foi e conversou com a filha e pediu que a mesma não tivesse relação sexual com VAL pois o mesmo estava com doenças sexuais, e esta respondeu ao pai que o namorado havia se tratado e que não tinha nada não; Que o declarante conta que várias pessoas chegou e lhe contou que VAL estava deixando a filha pilotar a motocicleta dele pelo bairro e região, sendo uma motocicleta de grande porte, e a filha estava ‘fazendo roleta russa’ nas ruas do bairro; Que o interrogando informa que a filha o afrontava frequentemente durante estes últimos quatro meses, onde a filha começou a se relacionar com VAL, que Kelciany estava ‘matando’ as aulas na escola que chegou a reprovar o ano letivo escolar; Que descobriu recentemente que a filha estava grávida de VAL e ela está contaminada com a doença ‘Sífilis’; Que no início do relacionamento entre Kelciany e VAL, este chegou a conversar com o interrogando dizendo que estava namorando a filha do interrogando e que deseja a autorização do interrogando para o relacionamento, que foi negado pelo interrogando; Que VAL disse namoraria a filha do interrogando, pois só dependia dela;
Que a partir de então VAL começou a afrontar o interrogando quando o encontrava; Que o interrogando começou a evitá-lo, quando VAL chegava em um bar o interrogando saía, ou vice-versa;
Que recentemente a filha chegou a falar que tinha terminado o relacionamento com VAL, porém continuou a encontrá-lo as escondidas; Que o interrogando trabalha com ‘Buffet’ a maioria os eventos são a noite, o interrogando e esposa não tinha controle dos horários da filha Kelciany que é a mais velha dos quatro irmãos, e que frequentemente eles dormiam na casa da avó, pois ficavam sem adulto em casa; Que no dia 15/12/2015 por volta das três horas estava no bar do William em companhia de outras pessoas bebendo e comendo churrasco no fundo bar, informa que William reside nos fundos do bar com a família; Que VAL não foi no bar naquele dia;
Que por volta das 16h30min foi até o veículo do declarante para poder pegar um lenço de papel, quando se aproximou do carro e escutou uma acelerada de motocicleta bem forte, olhou e viu que era VAL, com muito medo o declarante pegou uma arma de fogo que guardava no porta-luvas e atirou

contra VAL
;
Que informa que no momento que VAL se aproximou este acelerou a moto e já parou a mesma em cima da calçada,
e quando este começou a descer da motocicleta o declarante já foi atirando contra o mesmo
; Que VAL ainda desceu o tripé da motocicleta e ambos não chegou a trocar nenhuma palavra, somente o interrogando se assustou com o barulho da motocicleta;
Que VAL correu para um lado e o declarante foi sentido contrário atirando contra o VAL
, informa que deu seis disparos de arma de fogo, que entrou em seu veículo e saiu rapidamente do local de crime e seguiu em direção a Cuiabá pela estrada de Campo Limpo
, porém o veículo estragou em Assentamento no Campo Limpo, onde o deixou no acampamento do Sem Terra;
Que informa que a arma de fogo um revólver calibre 38, o jogou na estrada vicinal após Campo Limpo, que esta arma já trazia consigo a mais de um ano, pois frequentemente trabalhava em fazendas e ranchos de pesca a comprou para proteção pessoal,
que ninguém sabia da arma de fogo, nem mesmo a esposa, que a escondia muito bem devido ter em casa quatro filhos menores; Que o interrogando está arrependido do crime que cometeu contra a vida de VAL (Edvaldo Pereira de Lima) (...)”
(sic – grifei – id. 109852080/109852081).

Pois bem.

De proêmio, importante consignar que a pronúncia é uma decisão interlocutória e, portanto, não encerra a análise do mérito da causa. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, através do qual, por meio de uma decisão monocrática, o magistrado reconhece a presença da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de um crime doloso contra a vida, submetendo, nessa hipótese, o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Isso porque a pronúncia não se apresenta como sentença definitiva, mas interlocutória, por meio da qual o magistrado, embora devendo fundamentar seu convencimento, apenas proclama a possibilidade do acusado ser julgado pelo Tribunal do Júri, prescindindo do juízo de certeza, vinculando-se a sua admissibilidade tão somente o convencimento quanto à materialidade do delito e aos indícios de autoria do acusado, conforme dispõe o artigo 413, caput, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido trago recente julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...)
4. A sentença de pronúncia não demanda juízo de certeza, devendo ser mantida quando existentes indícios de autoria apontados concretamente.

4.1. Ter constado na sentença de pronúncia que há indícios de autoria corroborados pelo depoimento de nomeadas testemunhas, sem especificação de trechos dos referidos depoimentos testemunhais, por si só, não configura nulidade possível de ser reconhecida. No caso concreto, inexistente demonstração de prejuízo, conforme art. 563 do CPP, porque: a) não apontado qual das referidas testemunhas não corrobora os indícios de autoria; b) pressupõe-se que os referidos depoimentos testemunhais estejam nos autos para cotejo; c) a sentença de pronúncia foi devidamente ratificada pelo Tribunal de origem com apontamento dos indícios de autoria; e d) a defesa poderá rechaçar perante os jurados os depoimentos de quaisquer das testemunhas constante da sentença de pronúncia que tiver sido arrolada.

5. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido.

(AgRg no AREsp 1272555/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 29/04/2019)

(grifei).

Com efeito, a decisão de mérito, na eventualidade de existir qualquer dúvida acerca da conduta perpetrada pelo acusado, caberá ao Júri Popular, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida, sob pena de nulidade por excesso.

Em relação à tese da defesa de que o acusado teria agido sob o manto da legítima defesa putativa, a qual ocorre quando alguém, por um erro justificável pelas circunstâncias, repele aquilo que ele acredita ser uma agressão injusta e atual, vejo que o caderno processual não possui elementos concretos para que seja reconhecida a referida espécie de legítima defesa, pois não há circunstâncias evidentes de que o recorrente tenha suposto situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima.

Apesar de alegar que não tinha a intenção de matar a vítima, o acusado teria feito diversos disparos na direção do ofendido, o que, por si só, impede o afastamento do
animus necandi
nessa fase processual.

Assim, não se vislumbra a possibilidade de absolver o acusado, uma vez que, nessa fase, não se pode ultrapassar o juízo de admissibilidade, de forma que, estando comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria extraídos principalmente pelas declarações dadas pelo próprio recorrente, mostra-se correta a decisão que o pronunciou para julgamento perante o conselho de sentença que, por ser o juiz natural da causa, deve ser dada a prerrogativa de aferir com profundidade a prova dos autos e decidir a respeito.

Quanto ao pleito de afastamento do crime de porte de arma de fogo (art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/03), eis que não apreendida a arma de fogo utilizada pelo recorrente, anoto que o art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal, estabelece que no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência daquele, sob pena de, aplicando-se entendimento contrário, implicar em ofensa o princípio da soberania dos veredictos.

Saliento, ainda, que a falta de apreensão da arma de fogo ou mesmo de realização da perícia para comprovação de sua eficiência é dispensável, quando os demais elementos probatórios constantes dos autos, deixam claro a sua existência e utilização.

E, c
omo bem apontado nos autos, há indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva que permitem a pronúncia pela prática do delito de porte de arma de fogo de uso permitido, sendo correta a postura do magistrado
a quo
de se abster de fazer qualquer análise em relação à infração conexa, que deve seguir a mesma sorte que a principal durante análise pelo Júri.

Portanto, assiste razão ao Juízo de primeiro grau, que fez constar na decisão de admissibilidade acusatória o crime de porte ilegal de arma de fogo, deixando para o Júri Popular a decisão acerca da tese defensiva de não conhecimento do referido delito.

Este Sodalício já se pronunciou em situação análoga,
in
verbis
:

“(...)
A falta de apreensão da arma de fogo ou mesmo da realização da perícia para comprovação de sua eficiência é dispensável, quando os demais elementos probatórios constantes dos autos, deixam claro a sua existência e utilização
(...)” (N.U 1018507-48.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020) (grifei).

Com tais considerações e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022